Tribunal: TJBA
Processo: 8177819-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8177819-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO, FELIPE FARIA DA SILVA, JULIA PETERSEN FABER, RAPHAELA SANTOS DE LIMA SOUZA, MARCUS VINICIUS SANT ANNA DA SILVA

Fob2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ QUANDO AS ANOTAÇÕES NÃO SÃO COMPROVADAMENTE PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao dar provimento à apelação para condenar a ré, analisou a matéria devolvida e fundam
entou a sua decisão na ausência de prova da contratação, configurando a ilicitude da negativação e o consequente dano moral
in re ipsa
.

A tese de existência de outras anotações, que poderia atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, não foi comprovada pela ré no momento processual oportuno (fase de conhecimento), não havendo omissão do julgado que apenas se ateve aos limites da lide e das provas produzidas.

Constatada a ausência de vício no julgado e a mera irresignação da parte com o resultado, buscando a reapreciação de mérito, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8177819-95.2022.8.05.0001, em que figura como embargante OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como embargada SUELI DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator